Tribunal: TJPA
Processo: 0821893-13.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821893-13.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: NADSON FERNANDO MARTINS SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE DECORRENTES DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança preventivo impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de agente prisional, objetivando a manutenção no cargo até o trânsito em julgado de ação judicial que discute sua exclusão do certame por ausência de entrega de documento obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se o impetrante possui direito líquido e certo de permanecer no cargo após a revogação da decisão judicial que havia autorizado o seu prosseguimento no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação e posse do impetrante decorreram de decisão judicial precária, posteriormente reformada, inexistindo direito adquirido à manutenção no cargo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.482/PR (Tema 476 da repercussão geral), fixou a tese de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato nomeado em razão de decisão judicial provisória posteriormente revogada.

5. Ausente prova pré-constituída do alegado exercício do cargo e inexistente violação a direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

________________________

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.482/PR (Tema 476 da Repercussão Geral), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 03.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar (processo nº
0821893-13.2024.8.14.0000
) impetrado por
NADSON FERNANDO MARTINS DA SILVA
contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ.

Na petição inicial, o Impetrante alega que foi aprovado no Concurso Público C-199, promovido pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), conforme o edital nº 001/2017-SEAD/SUSIPE, concorrendo para o cargo de Agente Prisional. Afirma que entregou todos os documentos exigidos na fase de investigação social em envelope lacrado, conforme edital 17/2018-SEAD/SUSIPE, mas, posteriormente, foi divulgado que não teria entregue a Ficha de Informações Confidenciais - FIC, resultando em sua eliminação do certame.

Inconformado, propôs ação judicial (proc. 0809258-43.2019.8.14.0301), logrando êxito em sentença que lhe permitiu seguir nas fases subsequentes do concurso, obtendo, assim, sua nomeação, posse e exercício efetivo no cargo. No entanto, após a interposição de recurso inominado pelo ente estatal, a sentença foi reformada e a eliminação do certame foi mantida, decisão que está pendente de julgamento em recurso com pedido de efeito suspensivo.

O Impetrante alega justo receio de ser exonerado sem direito ao contraditório ou processo administrativo disciplinar, sustentando a necessidade de concessão da segurança preventiva para manutenção no cargo até o trânsito em julgado da ação mencionada.

Requereu, em sede liminar, a manutenção no cargo de agente prisional/policial penal, com declaração de nulidade de qualquer ato administrativo de afastamento, suspensão ou exoneração até o trânsito em julgado do processo nº 0809258-43.2019.8.14.0301, e, no mérito, a confirmação da medida liminar requerida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido liminar foi indeferido. Contra esta decisão, o Impetrante interpôs agravo interno.

As autoridades indicadas como coatoras apresentaram informações sustentando a inexistência de direito líquido e certo, pois a nomeação e posse de decorreram de decisão provisória, já reformada.

Sustentam que a exoneração do impetrante atende ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88) e que o Edital previa expressamente a eliminação do candidato que não apresentasse a documentação exigida, como a FIC.

Afirmam que o Judiciário pode controlar a legalidade dos atos administrativos, mas não pode substituir-se ao administrador público.

Asseveram, por fim, que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar.

O Estado do Pará requereu o ingresso na lide e ratificou as informações apresentadas pelas autoridades. Posteriormente, apresentou contrarrazões ao agravo interno, requerendo a manutenção do indeferimento do pedido liminar.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança, diante da inexistência de direito líquido e certo.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja reconhecido o direito do impetrante de ser mantido no cargo após a prolação de acórdão reformando a sentença que havia reconhecido a nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame por ausência de entrega de documento obrigatório.

Consoante se extrai dos autos, a nomeação e posse do impetrante decorreram de decisão judicial precária, posteriormente reformada.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.482/PR (Tema 476 da Repercussão Geral), é firme no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado aos casos de candidatos que tomaram posse por força de decisão liminar ou sentença não transitada em julgado, posteriormente revogada. Eis o teor da tese fixada:

“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”

A execução de decisões judiciais de natureza provisória ocorre sob inteira responsabilidade de quem as requer e não gera direito adquirido ou situação jurídica consolidada, conforme entendimento da Corte Suprema consolidado no Tema 476.

Portanto, revogada a decisão que autorizou a nomeação, deve o servidor retornar ao status quo ante, inexistindo ilegalidade na eventual exoneração a ser praticada pela Administração.

Com efeito, inexistindo a demonstração do alegado direito líquido e certo, em conformidade com o entendimento consolidado do STF impõe-se a denegação da segurança.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se:

(...) constata-se não haver, nos presentes autos, prova pré-constituída da pretensão do impetrante, razão pela qual, por inadequação da via eleita, deverá ser mantida a decisão que indeferiu a medida liminar, bem como denegada a segurança pleiteada.

Outrossim, importa destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de direito líquido e certo do candidato sub judice, ainda que devidamente aprovado e classificado dentro do número de vagas, por incompatibilidade do acesso aos cargos públicos através de execução provisória de medida liminar com o regime constitucional vigente (...)

Portanto, inexistindo demonstração de violação a direito líquido e certo, não há como acolher o pedido do impetrante para que prossiga no concurso.

Ante o exposto
, DENEGO A SEGURANÇA pretendida pelo impetrante e declaro extinto o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Custas pelo Impetrante, das quais fica isento por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2025